Tribunal: TJES
Processo: 5007932-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007932-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGUROS UNIMED - UNIMED SEGUROS e outros (2)
RECORRIDO: FRANCISLEY GOMES BARRADAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007932-77.2023.8.08.0024

Recorrente: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

Recorrido: FRANCISLEY GOMES BARRADAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O REQUERENTE AFIRMA QUE POSSUI CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM A REQUERIDA E
“há quase uma década de forma uníssona, continua, seguro de responsabilidade civil que ampara toda e qualquer despesa processual, condenações, experts, Advogados, defesas processuais e administrativas, Assistente Técnico e outros em relação a todo e qualquer modalidade de processo Judicial/Administrativo”
. E QUE EM JUNHO DE 2022, TOMOU CIÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL CONTRA A SUA PESSOA, FEITO QUE TRAMITA SOB O Nº 5012356-36.2021.8.08.0024, JUNTO A 9º VARA CÍVEL DE VITÓRIA, TENDO DILIGENCIADO JUNTO À REQUERIDA PARA O ACIONAMENTO DO SEU SEGURO,
“preenchendo RCP DA ÁREA DE SAÚDE – INFORMAÇÃO SOBRE A RECLAMAÇÃO PESSOAL – AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DE NÃO RESIDENTE”
, SENDO NEGADO PELA REQUERIDA A ASSISTÊNCIA E RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A DEFESA PROCESSUAL NAQUELE PROCESSO. ADUZ QUE O
“TERMO INICIAL PARA O AUTOR POSTULAR SEU SEGURO JUNTO A REQUERIDA A DATA EM QUE TOMOU CIÊNCIA DOS AUTOS DA INDENIZATÓRIA QUE TRAMITA NA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – PJE Nº 5012356-36.2021.8.08.0024, QUE OCORREU EM JUNHO DE 2022”
. QUE DESEMBOLSOU O VALOR DE R$ 35.000,00 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA SUA DEFESA PROCESSUAL. DIANTE DISSO, PLEITEIA A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA CONFIRMA A EMISSÃO DE
“apólice de seguro Coletivo de Responsabilidade Civil Profissional para instituições nº 019702022010378009456, ora ofertada, para o período de 01/06/2022 a 01/06/2023, com retroatividade até 01/06/2021”
EM FAVOR DO AUTOR. QUE NÃO HOUVE QUALQUER ILÍCITO PRATICADO PELA SEGURADORA RÉ, E QUE
“a responsabilidade da seguradora se limita às importâncias máximas seguradas de cada cobertura”,
E QUE NO CASO DOS AUTOS, OS FATOS QUE ENSEJARAM A PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O AUTOR OCORRERAM EM 05/2014, ANTERIOR A RETROATIVIDADE DA APÓLICE, DE MODO QUE NÃO HÁ COBERTURA PARA O EVENTO NARRADO PELO SEGURADO. SUSTENTA AINDA QUE O PEDIDO AUTORAL EXCEDE O LIMITE DO REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, UMA VEZ QUE ESTE ESTÁ LIMITADO A 3 VEZES O VALOR MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB DO ESTADO DE ATUAÇÃO, SENDO NO CASO DOS AUTOS O LIMITE DE R$ 14.520,00.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a UNIMED SEGURADORA S/A, a pagar a FRANCISLEY GOMES BARRADAS, o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com correção monetária pelo índice do IPCA/IBGE, a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, STJ), e juros de mora a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, MERITORIAMENTE, DEFENDE QUE O CONTRATO EM QUESTÃO NÃO COBRE O EVENTO NARRADO, EIS QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FAZEM MENÇÃO EXPRESSA A EXCLUSÃO DA COBERTURA. AO FINAL PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REEMBOLSADO AS VERBAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE E ATÉ O LIMITE DAS COBERTURAS FIXADAS NA APÓLICE, SENDO DAÍ DEDUZIDAS TODAS AS INDENIZAÇÕES EVENTUALMENTE PAGAS POR OUTROS SINISTROS COBERTOS PELA MESMA APÓLICE. REQUER AINDA, NO CASO DE MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADA SEJA ATUALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC. DE MODO SUPLEMENTAR, PEDE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO SEJA COMPUTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
TRATA-SE DE “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” AJUIZADA POR FRANCISLEY GOMES BARRADAS EM FACE DE UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, NA QUAL OBJETIVA A CONDENAÇÃO DA RÉ A CUSTEAR, MEDIANTE A APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA, A DEFESA DO AUTOR EM PROCESSO JUDICIAL CORRELATO AO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO. POIS BEM.
A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES É INCONTROVERSA, EIS QUE ENTABULARAM O CONTRATO “UNIMED RCP COLETIVO – SEGURO COLETIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE”, SENDO ESTA REGIDA PELAS NORMAS CONSUMERISTAS, POIS, NO CASO, É FACILMENTE IDENTIFICÁVEL A PRESENÇA DAS FIGURAS DO FORNECEDOR E DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEVITÁVEL CONCLUIR, AINDA, QUE OS CONTRATOS DE SEGURO CONSTITUEM, EM REGRA, CONTRATOS DE ADESÃO, UMA VEZ QUE O CONSUMIDOR/ESTIPULANTE PREENCHE PROPOSTA DE SIMPLES ACEITAÇÃO DE CLÁUSULAS PREESTABELECIDAS, NÃO LHE SENDO OFERECIDA A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
O ART. 54 DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA PREVÊ QUE AS CLÁUSULAS QUE IMPLICAREM LIMITAÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR SEJAM
“redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”
(§4º), COMPLEMENTANDO ASSIM OS DEVERES JÁ IMPOSTOS NOS ARTS. 4º, 6º E 46 DO CDC, ESSE ÚLTIMO COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."
HÁ, AINDA,
O DEVER DE INFORMAR, DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, EXPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 6º, III, DO CDC:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
TRATAM-SE DE DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DECORRENTES DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA INSCULPIDO NO ART. 4º, INCISO IV, DO CDC, QUE POSSUI A SEGUINTE PREVISÃO:
“A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”.
NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“Todo prestador de serviços tem o dever de oferecer informações de forma clara e objetiva, de modo que o consumidor possa manifestar sua vontade livremente” (REsp 1554448/PE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18.2.2016).
DESSA FORMA,
EM OBSÉQUIO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, É NECESSÁRIO QUE A ALOCAÇÃO DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS DA COBERTURA SECURITÁRIA SEJA VEICULADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA A VIABILIZAR SUA FÁCIL COMPREENSÃO, COMPATIBILIZANDO O CONTRATO COM AS DIRETRIZES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AINDA QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUA FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, NOS CONTRATOS DE ADESÃO, COMO O PRESENTE, AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS AO DIREITO DO CONSUMIDOR NÃO SEJAM, POR SI SÓS, ILEGAIS, AQUELE TRIBUNAL DA CIDADANIA ORIENTA QUE DEVE-SE ANALISAR, EM CADA CASO, SE AS REFERIDAS DISPOSIÇÕES FORAM ESCRITAS COM CLAREZA E DESTAQUE, A FIM DE POSSIBILITAR A EXATA COMPREENSÃO DE SEU CONTEÚDO PELO CONSUMIDOR, NA FORMA DO ART. 54, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (v.g.: Quarta Turma, AgRg no AREsp 309.669/BA, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017, STJ). PARTINDO DESSAS PREMISSAS,
VERIFICA-SE QUE A RESPOSTA APRESENTADA PELA RECORRENTE AO RECORRIDO SOBRE A ANÁLISE DO PEDIDO DE SINISTRO, NO MEU MODO DE ENTENDER, AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO PELA RECORRENTE, ALÉM DE SER UMA VERDADEIRA NEGATIVA DO PLEITO DO RECORRIDO, TERIA SIDO ABUSIVA.
DENOTA-SE DOS AUTOS QUE A RECORRENTE, FIRMANDO A SUA NEGATIVA PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO RECORRIDO, EMBASOU-SE NO ITEM 2.3 E 2.4 DAS CONDIÇÕES GERAIS, NOS SEGUINTES TERMOS:
“2.3 Fica esclarecido entre as partes que esta Apólice é à Base de Reclamações com Notificação, ou seja, tem como objetivo o pagamento, de indenização securitária ao terceiro ou reembolso ao Segurado de sinistros reclamados/comunicados apresentados à Seguradora entre a data de início de vigência da apólice e a data do fim do prazo adicional, e
desde que o fato gerador tenha ocorrido entre a data de retroatividade e o fim de vigência especificado na apólice.
Este seguro cobre, inclusive, reclamações futuras de terceiros prejudicados, relativas a fatos ou circunstâncias ocorridos entre a data limite de retroatividade e o término de vigência da apólice, desde que tenham sido notificados pelo segurado, durante a vigência da apólice. 2.4 São condições necessárias para que o segurado possa pleitear a indenização, sem prejuízo das demais disposições do contrato: I - que o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante o período de vigência da apólice ou durante o prazo adicional, quando cabível; e II - que as reclamações estejam vinculadas a danos ou fatos geradores ocorridos durante a vigência da apólice
ou durante o período de retroatividade.

(GRIFOS NOSSOS). COM BASE NAS CITADAS DISPOSIÇÕES, É QUE A PARTE RECORRENTE SUSTENTA A AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O EVENTO NARRADO PELO SEGURADO, ORA RECORRIDO. CONTUDO, CONSIDERANDO QUE O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATADO PELO RECORRIDO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 3.2.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS, GARANTE OS CUSTOS DE DEFESA DO SEGURADO EM PROCESSOS CÍVEIS, CRIMINAIS OU ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE ATOS DANOSOS COMETIDOS CONTRA TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, FOI QUE O RECORRIDO ACIONOU A RECORRENTE PARA FINS DE REEMBOLSO. A CITADA DISPOSIÇÃO ASSIM ESTABELECE:
“
3.2. Custos de Defesa
3.2.1. Custos de defesa do Segurado em processos judiciais cíveis e/ou processos judiciais criminais e/ou procedimentos administrativos propostos por terceiros em face do Segurado, consistente em honorários de advogados, custas e despesas processuais (honorários periciais, honorários de conciliador, preparo de recursos e demais custas cobradas pelo Poder Judiciário ou Tribunal Arbitral), visando responsabilizá-lo por ato profissional em decorrência de danos corporais e/ou danos estéticos e/ou danos materiais e/ou danos morais e/ou danos existenciais e/ou perda de uma chance.”
DE FATO,
REALIZANDO UMA CONJUGAÇÃO ENTRE OS TERMOS DO CONTRATO DE SEGURO ENTABULADO PELAS PARTES,
NÃO VISLUMBRO QUALQUER CLÁUSULA NO SENTIDO DE DISPOR QUE O FATO GERADOR DO SINISTRO DEVA SER OS FATOS QUE ENSEJARAM A AÇÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL EM FACE DO SEGURADO
.
DESTARTE, A MEU SENTIR,
A CONDICIONANTE ESTIPULADA PELA RECORRENTE, NO SENTIDO DE QUE O FATO GERADOR MENCIONADO NA CLÁUSULA 2.3 DAS CONDIÇÕES GERAIS TRATA-SE DOS FATOS QUE DÃO ENSEJO À EVENTUAL PROCESSO JUDICIAL/ADMINISTRATIVO, DEVERIA VIR EXPRESSA E DE MANEIRA CLARA, AINDA MAIS POR SER TRATAR DE CONTRATO DE ADESÃO
.
EM OUTROS TERMOS,
TAL ESTIPULAÇÃO DEVERIA ESTAR EXPRESSAMENTE DESTACADA NO CONTRATO DE SEGURO, CIRCUNSTÂNCIA NÃO VISUALIZÁVEL NO CASO EM COTEJO
.
AO CONTRÁRIO! O CONTRATO EM QUESTÃO NÃO INDICOU, COM O DESTAQUE NECESSÁRIO EXIGIDO POR LEI, A EXISTÊNCIA DA REFERIDA LIMITAÇÃO CONTRATUAL, NEM MESMO HAVENDO MENÇÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO, CUJA INTERPRETAÇÃO DEIXA, NO MÍNIMO, MARGEM DE DÚVIDA À INTERPRETAÇÃO. NÃO HÁ QUALQUER INDICAÇÃO DE QUE O FATO GERADOR SEJAM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DÃO ENSEJO À EVENTUAL AÇÃO, OU A PROPOSITURA DE DEMANDA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL EM FACE DO PROFISSIONAL SEGURADO, SENDO A CITAÇÃO DESTE O FATO GERADOR. ALÉM DO MAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ORIENTA QUE, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DÚVIDA EM CONTRATO DE ADESÃO, A INTERPRETAÇÃO DEVE SER FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NESSE SENTIDO:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema
. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015)__________________ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE. CLÁUSULA LIMITADORA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. EXCLUSÃO. TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Esta Corte consolidou o entendimento de que para se averiguar a existência ou ausência de cláusula limitadora e abusiva de contrato de plano de saúde é necessário proceder à análise das cláusulas contratuais, incidindo o óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 2
. Nos contratos de adesão, as cláusulas que limitam o direito do consumidor contratante devem ser redigidas com clareza e destaque para que não fujam à sua percepção e, em caso de dúvida, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor
. 3. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que exclui o transplante necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 139.951/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014).
OUTROSSIM, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] ressalta que o acionamento do seguro se deu para despesa relacionada aos custos da sua defesa, sendo, portanto, irrelevante quando ocorreram os fatos que ensejaram a ação, uma vez que o pedido do autor não está fundamentado em eventual responsabilidade do Requerente no processo que tramita no juízo cível. Assim, entendo que a tese da seguradora ré não merece prosperar, uma vez que o fato gerador para o Requerente postular a cobertura securitária se deu com a propositura da ação, mais precisamente com a sua citação, que ocorreu em junho de 2022, quando precisou se valer dos serviços do advogado contratado.”
NO QUE CONCERNE AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELA RECORRENTE, NO SENTIDO DE QUE O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DEVA SER REALIZADO ATÉ O LIMITE DAS COBERTURAS FIXADAS NA APÓLICE, SENDO DAÍ DEDUZIDAS TODAS AS INDENIZAÇÕES EVENTUALMENTE PAGAS POR OUTROS SINISTROS COBERTOS PELA MESMA APÓLICE. A REFERIDA CLÁUSULA 3.2.2. ORA MENCIONADA PELA RECORRENTE POSSUI O SEGUINTE TEOR:
“
3.2. Custos de Defesa
3.2.2. Os honorários advocatícios contratuais ficam
limitados ao rito processual da ação judicial e/ou procedimento administrativo
, em até 3 (três) vezes o valor mínimo previsto na tabela da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), do Estado onde se estabelecer o foro, pelos valores vigentes na época da reclamação, contemplando o valor informado acima, a atuação do advogado ou escritório de advocacia contratado pelo segurado em todas as fases processuais.
NO CASO VERTENTE, O VALOR DA CONDENAÇÃO PLEITEADO PELO RECORRIDO E ACOLHIDO NO COMANDO SENTENCIAL, ISTO É, R$ 35.000,00 (QUINZE MIL REAIS), ENCONTRA-SE DENTRO DOS LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA, SENDO INFERIOR A 03 (TRÊS) VEZES O VALOR MÍNIMO PREVISTO NA REFERIDA TABELA, CONFORME CONSULTA REALIZADA NO
WEBSITE
DA OAB DESTE ESTADO.
(6.2).

POR FIM, O RECORRENTE DEFENDE, SUBSIDIARIAMENTE, QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE-SE CONTAR A PARTIR DA CITAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A OBRIGAÇÃO DA CONTESTANTE EMERGE DA RELAÇÃO CONTRATUAL QUESTIONADA. RAZÃO NÃO LHE ASSISTE, UMA VEZ QUE “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
” (
Súmula 632 do STJ
). CONTUDO, QUANTO AO ÍNDICE A SER UTILIZADO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA, A TEOR DO ENTENDIMENTO PROCLAMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DEVE-SE APLICAR A TAXA SELIC. COMO ELA É, SIMULTANEAMENTE, FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE PAGAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS, EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS DEVE INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CGJES DESDE A DATA DO DESEMBOLSO DOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO, QUANDO SE IMPÕE A APLICAÇÃO INTEGRAL DA TAXA SELIC. QUANTO À MATÉRIA, TRANSCREVO OS SEGUINTES JULGADOS DESTE TJES:
[...
]

Nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir dos prejuízos experimentados pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento em que aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem
[...] (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 024160067385, Relator Substituto: Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 26/09/2022)
.
[...]
Tratando-se de relação contratual, sobre o valor da [...] indenização por danos materiais deve ser atualizada pelo INPC (índice adotado pela CGJES) do ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, atualizada apenas pela taxa SELIC
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 047160062163, Relator Substituto: Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, J 31/08/2021, DJ 30/09/2021).
(7).
DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA E
DETERMINAR QUE A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJA REALIZADO PELA TAXA SELIC. EM RAZÃO DE A TAXA SELIC ENGLOBAR EM SEU CÁLCULO TANTO OS VALORES DE JUROS DE MORA QUANTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO DEVERÁ HAVER CUMULAÇÃO DE ÍNDICE AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SOB PENA DE
BIS IN IDEM
.
ASSIM, MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA
(8).
DEIXO DE CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO, CONFORME ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)